Tribunal: TJBA
Processo: 8042837-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042837-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUELI SILVA ROSA

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO DRUMOND GRUPPI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONSIGNADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INADEQUADO MANEJO PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da autora, majorando para R$ 10.000,00 o valor dos danos morais arbitrados na sentença.

II. Questão em discussão

2. Verificar a ocorrência dos supostos vícios de omissão, contradição e obscuridades.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como meio de rejulgamento, e ainda que voltados ao prequestionamento devem observar os limites traçados no art. 1.022 do Código de Ritos.

5. No caso, não há defeito a ser sanado, uma vez que o recurso de apelação foi interposto pela parte autora e impugnou, exclusivamente, o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais (ID n° 79916633).

6. Os demais capítulos da sentença transitaram em julgado, sobretudo aquele que reconheceu a existência de ato ilícito imputável a ré em razão da inscrição irregular da requerente no cadastro de inadimplentes.

7. A majoração do valor da indenização levou em consideração os parâmetros adotados por este Tribunal em situações semelhantes.

8. Em verdade, o recorrente pretende a reforma do pronunciamento, veiculando argumentos que revelam seu inconformismo diante da conclusão deste colegiado.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042837-13.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BOA VISTA SERVICOS S.A.
e como embargada
SUELI SILVA ROSA

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 12 de Maio de 2025.

JR25